Tribunal: TCU
Processo: 034.644/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1944/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.644/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldemir Mertodio Bacovicz (XXX.099.159-XX); Alvaro Rogerio Duboc Fajardo (XXX.600.297-XX); Ana Paula Martins Flaneto (XXX.219.977-XX); Carlos Antonio Soares Araujo (XXX.165.553-XX); Francisco Xavier Silva (XXX.962.343-XX); Indalecio Pinheiro Junior (XXX.775.984-XX); Jose Eloi Werner Junior (XXX.501.589-XX); Luciana Iop Cechin (XXX.695.300-XX); Vital Bezerra Barbosa (XXX.078.804-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.